Tribunal: STF
Processo: RE 74792
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
TRIBUTO MUNICIPAL EXIGIDO DE SOCIEDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL.
IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA  (ART. 20, III, C, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, C/C.
OS ARTS. 9, IV, C, E 14, DO COD. TRIB. NACIONAL).     ACERTADA EXEGESE
DAS  NORMAS  APLICAVEIS  A  ESPÉCIE.      DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO  (SÚMULA 291).   PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.